Tribunal: TJMT
Processo: 1029653-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029653-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO - CPF: 046.053.571-49 (APELANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO –
DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029653-26.2022.8.11.0041

APELANTE:

PORFIRIO GONÇALVES BOTELHO NETO

APELADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORFIRIO GONÇALVES BOTELHO NETO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,

Dra.
Cristiane Padim da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral no 1029653-26.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia suspendendo a exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega que
“com o passar dos anos descobriu que foi enganado, ofereceram um produto (empréstimo consignado) mas na verdade venderam outro (cartão de crédito) com juros bem mais elevados e sem prazo para término”
(sic).

Assevera que o banco apelado,
“em sede de defesa não apresentou o contrato de adesão, bloqueio de cartão, faturas, saques ou transferência de valores, capazes de comprovar a legalidade do desconto no benefício do apelante
”
(sic).

Argumenta que embora a parte apelada apresenta contrato sob no 726211178 – termo de adesão de utilização de cartão de crédito consignado, datado em 01/04/2019, ele é totalmente sem coerência e distinto com o suposto contrato discutido na presente demanda.

Diz que
a requerida não desincumbiu do seu ônus probante, ou seja, não juntou aos autos provas (contrato, faturas, etc.) quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nas formas do artigo 373, II, do CPC
.

Dispõe sobre a existência de descontos mensais em sua folha de pagamento em modalidade de empréstimo que não reconhece ter contratado (Empréstimo com Reserva de Margem Cartão de Crédito – RMC).

Diz que resta claro e evidente que o negócio jurídico/contrato foi produzido de forma a ludibriar o consumidor, de forma fraudulenta, fez o consumidor acreditar que estava contratado um produto quando na verdade era outro, pois da forma como foi feito nunca o consumidor teria seu empréstimo quitado.

Afirma que o banco recorrido agiu de má-fé, e em razão da conduta dolosa praticada pelo banco recorrido, os valores pagos a maior devem ser devolvidos em dobro.

Afiança que não há dúvidas acerca do dever de indenizar do banco recorrido, ante a falha na prestação do serviço, decorrente da insuficiência de informações que levaram o consumidor, no momento da celebração do contrato bancário, acreditar que tinha contraído empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado com parcelas intermináveis.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do contrato, condenando a recorrida a restituir em dobro os valores pagos indevidamente, bem como na indenização pelo dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos pleiteados na inicial [id. 145709200].

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação do Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pede o desprovimento do recurso, conforme id. 145709203.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 146017177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a
violação ao princípio da dialeticidade
, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a autora insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, o qual desconhece, razão pela qual, ajuizou a presente ação, visando a revisão do contrato; declaração de nulidade e a restituição dos valores e a repetição do indébito bem como o dano moral.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
PORFIRIO GONÇALVES BOTELHO NETO
ajuizou

ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do
BANCO PAN S/A
,
objetivando a revisão do contrato de empréstimo consignado, devolução em dobro do valor descontado indevidamente e indenização por danos morais.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, oportunidade em que levantou preliminar e, no mérito, registrou a realização do contrato de cartão de crédito consignado e a disponibilização do valor contratado por meio de saques bancários. Defendeu, ainda, a validade do negócio jurídico da forma pactuada e o descabimento da revisão do contrato. No mesmo sentido, rebateu o requerimento de restituição do que já foi descontado e de danos morais. Pugnou, assim, pela improcedência de todos os pedidos, e por fim, a aplicação da litigância de má-fé. Subsidiariamente, em caso de procedência, pediu a compensação com os valores depositados em benefício do polo ativo ou restituição.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, que
a prova acostada através da contestação bem demonstra que o ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
[id. 145709194], intitulado “
Termo de Adesão ao Regulamento para utilização de cartão de crédito”
, sendo a
assinatura aposta no referido documento
idêntica
ao seu documento de identidade [
id.
145709194
], o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Além disso, como bem consignou a sentenciante,
“diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base no acordo de vontades e recebimento do valor pelo autor, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em revisão, repetição do indébito ou reparação de danos morais”
(sic).

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022